Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE SUCESSORA DA EXECUTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sucessão empresarial é disciplinada no art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
2. Ainda que não efetuado o trespasse mediante as formalidades legais, a sucessão empresarial irregular pode ser reconhecida quando presentes alguns requisitos como: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de um quadro societário similar. No caso vertente, embora se verifique a presença de alguns requisitos, não se demonstrou qualquer relação entre os sócios de ambas as pessoas jurídicas, não havendo confusão entre os sócios da sociedade devedora e da pessoa jurídica que se busca incluir no polo passivo.
3. Ademais, o adquirente de estabelecimento comercial só é responsável solidariamente pelos débitos anteriores à transferência, desde que estejam regularmente contabilizados, nos termos do art. 1.146 do Código Civil, o que não restou demonstrado nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.